Tribunal: TJDFT
Processo: 0709776-36.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ACIDENTE EM EVENTO DE ENTRETENIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes decorrentes de acidente ocorrido em cama elástica instalada em evento promovido no Minas Brasília Tênis Clube. A autora alegou fratura da tíbia e fíbula, ausência de atendimento médico adequado no local e requereu a responsabilização objetiva do réu com fundamento no Código de Defesa do Consumidor. A sentença reconheceu a ausência de nexo de causalidade ou de falha na prestação de serviço pelo requerido. O recurso impugna esses fundamentos, reiterando os pedidos indenizatórios.
Em contrarrazões a requerida suscita preliminar de ausência de impugnação aos fundamentos da sentença e ilegitimidade passiva, ao argumento de que não promoveu o evento e não é proprietária da “cama elástica”, tendo tão somente alugado o espaço para terceiros, responsável pela festa respectiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelado pode ser responsabilizado objetivamente pelos danos sofridos pela apelante em razão de acidente ocorrido em equipamento disponibilizado no evento; (ii) determinar se houve nexo de causalidade entre a conduta do recorrido e o dano experimentado pela recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois o recurso atendeu aos requisitos do art. 1.010 do CPC, confrontando especificamente os fundamentos da sentença.
4. A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada com base na teoria da asserção, considerando-se a pertinência subjetiva entre as partes e o objeto da demanda.
5. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços decorre da aplicação do art. 14 do CDC, mas exige a demonstração de defeito na prestação do serviço.
6. A excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC se aplica quando demonstrada a culpa exclusiva da vítima, afastando o dever de indenizar.
7. Os elementos constantes dos autos, incluindo vídeo do acidente e testemunhos, comprovam que o acidente ocorreu por má utilização do equipamento por parte da apelante e de outra pessoa adulta, sem que houvesse defeito ou falha técnica na cama elástica.
8. A ausência de atendimento médico adequado, embora reprovável, não restou demonstrada como causa de agravamento do quadro clínico da recorrente, sendo insuficiente para configurar nexo de causalidade com os danos alegados.
9. A ausência de provas quanto à falha na prestação do serviço impede o acolhimento dos pedidos indenizatórios, nos termos do art. 373, I, do CPC e do art. 6o, VIII, do CDC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços exige a demonstração de defeito na prestação do serviço ou insuficiência de informações sobre seu uso."; "2. A culpa exclusiva da vítima afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC."; e, "3. A ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano e a conduta do fornecedor impede a concessão de indenização por danos morais e materiais.".
_________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, e 14; CPC, arts. 1.010, 1.013, 373, I, e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1954048, Ap. Cív. 0712361-52.2022.8.07.0006, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 05.12.2024, DJe 18.12.2024. TJDFT, Acórdão 1935629, Ap. Cív. 0703154-56.2023.8.07.0018, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 17.10.2024, DJe 06.11.2024. TJDFT, Acórdão 1394991, Ap. Cív. 0706075-63.2019.8.07.0006, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 02.02.2022, DJe 09.02.2022.